Tribunal: TJDFT
Processo: 0729728-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RÉU REVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PERMUTA DE VEÍCULOS. DOLO. PROBLEMAS MECÂNICOS NO MOTOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
1. Operando-se os efeitos da revelia, ao requerido é possível intervir no processo na fase em que ele se encontra (CPC 346, parágrafo único). Entretanto, somente é possível a discussão sobre matéria de direito, fato superveniente, matérias passíveis de conhecimento de ofício e sobre aquelas que puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 342 do CPC.
2. A alegação trazida em sede de apelação no sentido de impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de transferência do outro veículo permutado a terceiro não retira a legitimidade das partes, nem desnatura o título judicial, por força do disposto no art. 536 do CPC.
3. Os danos materiais devidamente comprovados devem ser ressarcidos em sua totalidade.
4. Apelo não provido.